Tribunal: TJES
Processo: 5003009-07.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-07.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOANA FLORENTINO DA CONCEICAO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MG. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4077431.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA JOANA FLORENTINO DA CONCEICAO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que deve ser reconhecida que a recorrente pertence à categoria de pescador atingido;
c)
que a oitiva da testemunha, apresenta provas concretas do dano sofrido pela recorrente;
d)
que o município de são mateus se enquadra como área impactada pelos desejos do rompimento da barragem;
e)
que a responsabilidade das recorridas é objetiva;
f)
que é devida a indenização por danos materiais e morais;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
h)
que a sentença deve ser reformada, julgando procedentes os pedidos contidos na exordial inicial.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar se o recorrente deve ser indenizado em danos materiais e morais tendo em vista que em decorrência do rompimento da barragem de Fundão e Santarém ficou impossibilitado de auferir renda em virtude de não poder pescar.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial inicial, pois a recorrente não logrou êxito em provar que exerce a profissão de pescador, o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pelas partes recorridas.

No caso em espécie, o autor almeja a indenização por danos materiais e morais, tendo por suporte fático o desastre ambiental ocasionado pelo despejo de detritos de mineração no leito do Rio Doce, que veio a ocasionar severas consequências sobre a aptidão para o exercício da profissão pesqueira.

A respeito das atividades pesqueiras, preconiza a lei nº 11.959/2009:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

[...] XXI –
pescador amador
: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente,
pratica a pesca sem fins econômicos
;

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que,
licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais
, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica. [...]

Art. 5o
O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente
, asseguradas:

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

Art. 6o § 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido: [...]

III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente; [...]

§ 2o São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida.

Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:

I – comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional
, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;[...]

II – não comercial:

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica;

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto;

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de pesca
devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF
na forma da legislação específica.

Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.

Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos administrativos: [...]

IV –
licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo
; para o aquicultor; para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; [...]

§ 2o A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. [...]

Nesta senda, o regulamento do supracitado diploma legal está corporificado no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, que de seu turno estatui,
ao tempo dos fatos narrados
:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira, nos termos do parágrafo único do art. 24 e do art. 25 da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009.

§ 1º O RGP é o instrumento prévio que habilita a pessoa física ou jurídica e a embarcação de pesca ao exercício da atividade pesqueira no Brasil.

§ 2º
A atividade pesqueira no Brasil só poderá ser exercida por pessoa física, jurídica e embarcação de pesca inscrita no RGP e que detenha autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira.

§ 3º Compete ao Ministério da Pesca e Aquicultura as ações previstas no caput.

Art. 2º São categorias de inscrição no RGP:

I - pescador e pescadora profissional artesanal
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte;

[...] V -
pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, que
pratica a pesca com finalidade de lazer ou desporto
, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica,
sem fins comerciais; [...]

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e os proprietários ou responsáveis pelas embarcações de pesca
deverão solicitar, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art. 2º e a concessão de autorização, permissão ou licença para exercer atividade pesqueira no Brasil
.

Parágrafo único.
Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput
: (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

I - pescadores e pescadoras de subsistência que praticam da atividade de pesca
com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro
e utilizando petrechos previstos em legislação específica; (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017) [...]

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”.

No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
”. [grifo nosso]

Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que a parte recorrente não comprovou estar devidamente habilitada, pois sequer há no caderno processual quaisquer elementos probantes que corroborem com a narrativa autoral. É notória a vacância quanto aos documentos probatórios acerca das alegações imputadas pelo autor. Não apenas quanto a sua habilitação, mas todo o que fora alegado na inicial, não resta demonstrado nos autos.

In casu
, o recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, porém, assim, não o fez. Descumprindo o art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito do recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)